Tribunal: STF
Processo: RE 1443173
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Sul que denegou a segurança pleiteada pelo impetrante, ora recorrente (eDOC 41, p. 3).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 8, p. 4).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 26 da Emenda Constitucional 103/2019.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 10, p. 10):



    “(...) a decisão proferida pelo magistrado federal Selmar Saraiva da Silva FIlho (Ev. 31) dever ser reformada já que afronta o artigo 26, § 6º da EC 103/2019, bem como o Tema 88 do STF (RE 583.834) e a Constituição federal, uma vez que o juiz federal determina a aplicação do art. 29, § 5º da Lei 8.213/91, a qual aduz que que os valores recebidos a título de auxílio-doença componham a base de cálculo do salário de benefício de Aposentadoria por idade Hibrida da requerente.” 



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 14, p. 2). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do Mandado de Segurança, assim asseverou (eDOC 4, p. 3):



    “Não vislumbro, contudo, qualquer ilegalidade no ato judicial atacado a ensejar, de forma imediata, a tutela provisória pretendida. Vejamos. E quanto a isto, percebe-se tal acerto porque efetivamente o Juízo de origem se atentou aos limites do título judicial em fase de cumprimento que fixou a possibilidade de a segurada optar entre o benefício implementado até 18.05.2016(DER originária) ou aquele "Reafirmado" para 01.10.2020, pois restou expresso no voto condutor do respectivo acórdão que foi reconhecido tão-somente "o direito dela optar pelo melhor benefício entre a aposentadoria por idade híbrida requerida administrativamente na DER originária em 18.05.2016 e a aposentadoria por idade híbrida cuja reafirmação da DER é admitida neste acórdão para o dia 01.10.2020, determinando que em ambos os casos seja observada a forma de cálculo prevista na legislação vigente em cada uma dessas datas". 



    E assim sendo, na medida em que o §5º do art. 29 da Lei nº8.213/1991 determina que se no período de cálculo o segurado tiver recebido benefício por incapacidade, como no caso dos autos em que a impetrante recebeu o auxílio doença sob NB 629.394.358-2 entre 11.10.2018 a 07.04.2021, o salário-de-contribuição a ser considerado será o salário-debenefício deste benefício por incapacidade, afastando a pretensão da impetrante em ver computado como salário-de-contribuição aquele decorrente do recolhimento de contribuição previdenciária realizada por ela na condição de segurada facultativa(doc. CNIS3 do evento nº125), mostrando-se acertada a decisão da origem e, até mesmo, a observação da administração previdenciária de ser cabível a restituição da referida contribuição previdenciária. 



    Deste modo, diante de tais fundamentos, impõe-se a denegação da ordem.”



    Constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso as Súmulas 283 e 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem consignou que o Juízo de origem se atentou aos limites do título judicial em fase de cumprimento que fixou a possibilidade de a segurada optar entre o benefício implementado até 18.05.2016(DER originária) ou aquele ‘Reafirmado’ para 01.10.2020 (...) (eDOC 4 p. 3). Entendeu, o juízo de origem, que a contribuição vertida em setembro de 2009, na condição de facultativa, não deve ser considerada no período básico do cálculo. Nesse sentir, entendeu pela denegação da ordem em mandado de segurança. 



    Já o presente apelo extremo limita-se a asseverar que “a decisão proferida pelo magistrado federal Selmar Saraiva da Silva Filho (Ev. 31) dever ser reformada já que afronta o artigo 26, § 6º da EC 103/2019, bem como o Tema 88 do STF (RE 583.834) e a Constituição federal, uma vez que o juiz federal determina a aplicação do art. 29, § 5º da Lei 8.213/91, a qual aduz que que os valores recebidos a título de auxílio-doença componham a base de cálculo do salário de benefício de Aposentadoria por idade Hibrida da requerente” (eDOC 10, p. 10). Observe-se que as razões de recurso destoam dos fundamentos utilizados para denegação da ordem. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. II É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 661.490-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.08.2014



    Ainda que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à época aos cálculos dos benefícios previdenciários, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente